Tribunal: TJDFT
Processo: 0739135-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÂO DA CIRURGIA NO SETOR PÚBLICO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTIPULADA EM SENTENÇA. PRAZO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença que restou consignada a procedência dos pedidos requeridos na inicial, ao condenar o Distrito Federal a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico de CE – MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, com todo o suporte necessário em hospital público, ou em caso de impossibilidade, em nosocômio particular às suas expensas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 32133610). Contrarrazões não apresentadas (ID 32133629).
III. A controvérsia recursal cinge-se quanto ao prazo fixado em sentença para o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal, por entender o requerente/recorrente ser um prazo excessivo.
IV. Extrai-se dos autos que o requerente possui 54 anos (ID 32133122) e é acometido por neoplasia maligna de fossa nasal/rinofaringe de alto grau de magnitude (IDs 32133123 e 32133124, p. 4), que, embora não possua risco de morte iminente, o retardo no tratamento pode ocasionar o agravamento do seu quadro de saúde e reduzir consideravelmente as chances de cura ou melhor sobrevida do paciente. Verifica-se, ainda, que o paciente foi inserido no sistema IGESDF (ID 32133124, p. 1), para entrar em fila para a realização do procedimento cirúrgico necessário, em 24.06.2021, no entanto, até a presente data não há registro de sua realização.
V. Consoante artigo 2o, da Lei n. 12.732/2012 “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”.
VI. Isto posto, e considerando a inércia da Administração Pública em promover o cumprimento da sentença, ultrapassados seis meses, além de verificar que o Distrito Federal possuía ciência da gravidade do quadro de saúde do requerente desde julho de 2021, quando o paciente foi inscrito para a realização da cirurgia, mister considerar que o prazo fixado em sentença figura-se demasiado, em razão das peculiaridades do caso, de modo que deve ser reduzido para quinze dias corridos, mantidos os demais termos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que a obrigação de fazer estipulada pelo juízo de origem seja cumprida em quinze dias corridos, não úteis, mantendo-se, outrossim, incólume, os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.